Tribunal: TJDFT
Processo: 0740426-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740426-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OZARIO ALVES NUNES AGRAVADO: FABIANA DA SILVA NERY D E S P A C H O Faculto ao agravante justificar a tempestividade do recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC. Intime-se. Brasília, DF, em 02 de dezembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator